Tribunal: TJDFT
Processo: 0723030-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXPEDIÇÃO DE RPVs LIMITADAS AO TETO DE 10 (DEZ) SALÁRIOS-MÍNIMOS. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI DISTRITAL 6.618/2020. DELIBERAÇÃO DO CONSELHO ESPECIAL DESTE TJDFT. MARCO TEMPORAL PARA DETERMINAR A APLICABILIDADE DA LEI DISCIPLINADORA DA SUBMISSÃO DE CRÉDITO AO SISTEMA DE EXECUÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA.
1. Apesar de o texto da Lei Distrital n.o 6.618/2020 alterar o teto das obrigações de pequeno valor de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos, verifica-se que tal legislação padece de inconstitucionalidade formal. Tal vício já foi objeto de deliberação pelo Conselho Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça, que declarou a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei local no 5.475/2015 ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2015.00.2.014329-8.
2. Ademais, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 729.107/DF (Tema 792), adotado por essa egrégia Corte, o marco temporal para se determinar a aplicabilidade da lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução deve ser o trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial.
3. Ocorrendo, o trânsito em julgado do título executado, em data anterior ao início da vigência da Lei n° 6.618/2020, fica afastada sua aplicabilidade.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.